Tribunal: TJMT
Processo: 1006398-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006398-94.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIZ DOMINGOS AQUINO - CPF: 235.571.929-20 (EMBARGANTE), IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - CPF: 564.275.149-20 (EMBARGANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), CARLA APARECIDA GOBBI - CPF: 018.704.601-89 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSOS COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, o voto condutor do acórdão objeto da embargablidade é claro em relação às matérias postas em discussão, quais sejam, aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como acerca da fixação dos honorários sucumbenciais, de modo que não há falar em omissão ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1006398-94.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por
LUIZ DOMINGOS DE AQUINO
e
IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO
e, também, por
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
ambos em virtude do acórdão proferido no ID. 139456151.

Os Embargantes
LUIZ DOMINGOS DE AQUINO
e
IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO
sustentam que o acórdão foi omisso, pois deixou de apreciar os pedidos para condenar a empresa Embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e, também, em honorários advocatícios fixados sobre o valor executado atualizado.

Sob tais considerações, requer o acolhimento dos Embargos para que lhe sejam atribuídos efeitos infringentes e, consequentemente, sejam acolhidos os pedidos de condenação da Embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e aos honorários advocatícios com base no valor executado atualizado.

Já a empresa Embargante
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
alega contradição e omissão no acórdão vergastado, eis que não ficou evidenciado o motivo que ocasionou a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Relata, ainda, que a parte adversa contribuiu diretamente para o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual não há falar em honorários advocatícios de sucumbência.

Aduz que ficou evidente a inexistência de qualquer uma das condutas previstas nos incisos do art. 80 do CPC, de modo que não se aplica a multa por litigância de má-fé.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

Contraminutas apresentadas nos IDs. 144139668 e 144185175.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022